Tribunal: STF
Processo: ARE 1590942
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 
A parte agravante  alega, em síntese, que  (eDOC 239, p. 9):

“A decisão recorrida entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário sob o fundamento de incidência da Súmula 279/STF, ao considerar necessária a reavaliação de fatos e provas. Contudo, com o devido respeito, tal premissa não se sustenta diante da natureza da controvérsia posta. Não se busca, em momento algum, o reexame do conjunto fático-probatório. 
A questão é exclusivamente jurídica e pode ser aferida a partir do próprio acórdão recorrido, que expressamente consignou que “o contribuinte individual não tem direito ao benefício de auxílioacidente”. Trata-se, portanto, de definição jurídica abstrata, cuja compatibilidade com a Constituição Federal deve ser analisada diretamente por esta Corte..”

É o relatório. Decido.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 821.296 RG (Tema nº 766), Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  DJe 17.10.2014, fixou a seguinte tese: Não tem repercussão geral a controvérsia relativa ao preenchimento de requisitos para a concessão do benefício previdenciário do auxílio-doença.
Eis a ementa da julgado:

“Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral”.
Diante do exposto, reconsidero a decisão recorrida e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicado o agravo interno.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN 
Presidente 
Documento assinado digitalmente